Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713780-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, CLEIRENE REIS SILVA, PEDRO LOPES BARBOSA NETO DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 32379761) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora